Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO.DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.